Tribunal: STF
Processo: Pet 5956
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Ementa: QUEIXA CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SUPOSTA OFENSA PROFERIDA POR MÍDIA SOCIAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, CAPUT, CF. ABRANGÊNCIA. OFENSA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. 1. A inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso Nacional, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes. 2. Supostas expressões ofensivas não direcionadas à querelante. 3. Ausência de vontade direta e inequívoca, por parte do querelado, de injuriar ou difamar. 4. Queixa rejeitada.